Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS CONSISTENTES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus L. E. M. D. C. e M. A. C. R. contra sentença do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos da Lei n. 11.343/2006, com penas fixadas em 9 anos de reclusão, em regime fechado, além de 1.300 dias-multa para cada um. Os apelantes pleitearam, em síntese, a absolvição por ausência de provas, a desclassificação do tráfico para posse para uso, a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a redução das penas e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é aplicável a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; e (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por meio de autos de apreensão, laudos periciais definitivos, interceptações telefônicas, laudos de informática e fotografias que evidenciam posse de entorpecentes (66,83g de cocaína e 3,06g de maconha), dinheiro fracionado, balança de precisão e outros elementos típicos da traficância.
4. A autoria dos crimes resta suficientemente comprovada por provas testemunhais coerentes prestadas por policiais civis com fé pública, corroboradas por conteúdo extraído de aparelhos celulares, interceptações telefônicas e imagens obtidas durante a investigação, as quais revelam a existência de estrutura organizada e divisão funcional de tarefas entre os réus, com liderança atribuída a L. E. M. D. C. e cooperação direta de M. A. C. R. e de terceiro.
5. O conjunto probatório revela atuação estável, coordenada e contínua dos agentes no comércio ilícito de drogas, evidenciada por troca de mensagens com conteúdo típico de mercancia, menções a valores, cobrança de dívidas, divisão de tarefas e uso de codinomes em redes sociais e aplicativos de mensagens, em contexto que extrapola o mero consumo compartilhado ou eventualidade.
6. A quantidade de droga apreendida não é expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, motivo pelo qual foi reconhecida a necessidade de readequação da pena ao mínimo legal.
7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por evidenciar dedicação estável e habitual à atividade criminosa, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
8. Considerando a primariedade dos réus, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum final de 8 anos de reclusão, mostrou-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
9. A manutenção da prisão cautelar de L. E. M. D. C. revela-se adequada, diante da ausência de alteração do quadro fático que justifique sua revogação, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Teses de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode se fundar em prova testemunhal e documental harmônica, ainda que ausente flagrante ou registro audiovisual.
2. A quantidade não expressiva de droga apreendida não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, sendo necessária a demonstração de gravidade concreta.
3. A condenação simultânea por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. A fixação do regime semiaberto é compatível com a pena de 8 anos de reclusão, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis.
5. A manutenção da prisão preventiva se justifica quando ausente alteração do contexto fático que embasou a segregação cautelar e persistem fundamentos legais.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput; 35, caput; 42; 44. CP, arts. 33, § 2o, “a”; 44, I; 69. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.564.714/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.452.181/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025; TJDFT, Ac. 2036112, 0732800-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Crim., j. 21.08.2025, DJE 03.09.2025; TJDFT, Ac. 1949045, 0713737-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Crim., j. 28.11.2024, DJE 07.12.2024; TJDFT, Ac. 1684261, 07300275220208070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Crim., j. 30.03.2023, PJe 13.04.2023.